Tribunal: TJSP
Processo: 1002842-61.2018.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Recurso que não havia sido conhecido em parte. Erro material. Apelação que deve ser conhecida em sua totalidade.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Almejada a dobra legal. Art. 42 do CDC. Não configurada má-fé do banco. Devolução singela dos valores. Apelação do demandado provida neste ponto.

Embargos de declaração acolhidos. Apelação da ré conhecida e julgada provida

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Recurso que não havia sido conhecido em parte. Erro material. Apelação que deve ser conhecida em sua totalidade.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Almejada a dobra legal. Art. 42 do CDC. Não configurada má-fé do banco. Devolução singela dos valores. Apelação do demandado provida neste ponto.

Embargos de declaração acolhidos. Apelação da ré conhecida e julgada provida também em parte. Recurso do autor não provido.